Tribunal: TJES
Processo: 0019000-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019000-85.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOELINGER & NOGUEIRA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Doelinger & Nogueira Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do ente estadual em ação anulatória. A empresa alega contradição e omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, defendendo a ocorrência de
bis in idem
em razão do pagamento realizado no REFIS e a necessidade de distribuição proporcional da sucumbência. O Estado, por sua vez, sustenta omissão e contradição na fixação da base de cálculo dos honorários, afirmando que deveria prevalecer o valor atualizado da causa e não o montante pago no REFIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto à suposta ocorrência de
bis in idem
e à distribuição proporcional da sucumbência; (ii) estabelecer se há vício no critério adotado para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. As alegações da empresa embargante foram expressamente enfrentadas no voto condutor, que consignou não haver prova de que os honorários pagos no REFIS abrangessem a presente demanda anulatória, afastando o alegado
bis in idem
.

5. O acórdão fixou fundamentadamente o proveito econômico — valor pago pelo contribuinte no REFIS — como base de cálculo dos honorários, não havendo omissão ou contradição, mas simples inconformismo da parte.

6. O pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca não prospera, pois o parcial provimento do recurso do Estado resultou apenas na condenação da empresa, diante do reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir da demanda.

7. A insurgência de ambas as partes revela mera tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. O pagamento de honorários em adesão a programa de parcelamento administrativo não afasta a condenação em honorários fixados em ação judicial distinta, salvo prova inequívoca de identidade de objeto.

3. A fixação de honorários advocatícios deve ter como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo ente público quando mensurável, como no caso dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, caput e § 11; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019000-85.2018.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: DOELINGER & NOGUEIRA LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração em razão do acórdão (id. 12714986) que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no bojo da ação anulatória ajuizada por
DOELINGER & NOGUEIRA LTDA
.

No recurso id. 13005861, Doelinger & Nogueira LTDA aduz a existência de contradição, porquanto a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nesta demanda configura
bis in idem
, uma vez que a verba honorária já teria sido quitada na esfera administrativa, por ocasião da adesão ao REFIS. Aponta, ainda, omissão do acórdão quanto à ausência de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, considerando que o apelo do Estado foi provido apenas em parte.

Por seu turno, no id. 13087361, o Estado do Espírito Santo aponta omissão e contradição, sustentando que o acórdão, ao fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (valor pago no REFIS), desconsiderou a ordem de preferência do art. 85 do CPC, que imporia a utilização do valor atualizado da causa, bem como que o valor quitado administrativamente não corresponde ao proveito econômico obtido na demanda judicial.

Contrarrazões respectivas – id. 15219596 e id. 15358546, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Analisando as razões de ambos os embargantes, extraio que não há vícios a serem sanados no acórdão impugnado, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. As teses defendidas revelam a nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

O Estado do Espírito Santo insurge-se contra o critério adotado para a fixação da base de cálculo dos honorários, defendendo que o valor da causa seria mais adequado que o proveito econômico.

O acórdão, contudo, foi explícito e fundamentado ao estabelecer que o proveito econômico obtido pelo ente público correspondia ao valor efetivamente pago pelo contribuinte no âmbito do REFIS. Veja-se:

Conforme consta à fl. 195, o contribuinte, ao aderir ao REFIS, quitou o valor de R$ 340.207,44 (trezentos e quarenta mil, duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), quantia que equivale ao proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo.

Logo, os honorários advocatícios devem incidir sobre esse
quantum
.

A escolha por tal critério, devidamente justificada, representa a convicção do órgão julgador e não uma contradição ou omissão. Ademais, a ordem de precedência estabelecida pelo artigo 85, do CPC, impõe a fixação de honorários sobre o valor do proveito econômico em detrimento do valor atualizado da causa.

A pretensão do embargante é, na verdade, a reforma da decisão para que prevaleça a sua tese, finalidade para a qual, repito, não se prestam os embargos de declaração.

Da mesma forma, a sociedade empresária Doelinger & Nogueira LTDA busca reavivar a discussão sobre a ocorrência de
bis in idem
.

Contudo, o voto condutor enfrentou diretamente essa questão, consignando,
in verbis
:

Não há dúvida de que o contribuinte pagou honorários quando formalizou adesão ao REFIS, conforme documento que consta à fl. 257.

No caso, o Estado se manifestou expressamente que o valor dos honorários quitados referiam-se a execução fiscal e não a presente ação anulatória (fl. 270). Lado outro, a autora, intimada, não se manifestou (fl. 275 e verso/id. 9377426).

Nesse contexto, é de se concluir que a prova documental produzida no processo não demonstra que os honorários quitados pela recorrida, como condição para adesão ao REFIS, englobam os honorários devidos neste feito.

Assim, à míngua de elementos que indiquem o pagamento da verba pelo contribuinte, por exemplo, a cópia do instrumento de acordo para adesão ao programa de parcelamento administrativo, tenho que assiste razão ao ente estadual em sua irresignação.

Com efeito, não há contradição a ser sanada, mas sim uma decisão clara, devidamente motivada, em sentido contrário ao interesse da parte.

A alegação de omissão acerca da sucumbência recíproca também não prospera, pois o provimento parcial do apelo estatal resultou justamente na condenação da empresa aos ônus sucumbenciais, que haviam sido afastados em primeira instância, não havendo que se falar em condenação do ente público, em razão do reconhecimento da extinção da demanda ante a perda superveniente do interesse de agir da empresa embargante.

Depreendo, portanto, que ambas as partes, a pretexto de sanar supostos vícios, pretendem um novo julgamento da causa, buscando reverter a conclusão a que chegou este Colegiado após a análise das provas e dos argumentos contidos nos autos. Tal pretensão é vedada em sede de embargos de declaração, cuja função, repiso, é a de integrar e aperfeiçoar o julgado, e não a de revisar a justiça da decisão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
a ambos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)